Tribunal: CARF
Processo: 10880.900483/2011-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIVIA DE CARLI GERMANO
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-09-05

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.900483/2011-09
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.646 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
09 de agosto de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
DENTAL RICARDO TANAKA LTDA.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2003
GLOSA DE CRÉDITO. SALDO NEGATIVO DE CSLL. COMPENSAÇÕES
DE ESTIMATIVAS NÃO HOMOLOGADAS. IMPROCEDÊNCIA.
A compensação regularmente declarada tem o efeito de extinguir o crédito
tributário, equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de
composição de saldo negativo.
Na hipótese de não homologação da compensação que compõe o saldo
negativo, a Fazenda poderá exigir o débito compensado pelas vias ordinárias,
através de Execução Fiscal.
A glosa do saldo negativo formado por estimativas compensadas acarreta
cobrança em duplicidade do mesmo débito, tendo em vista que, de um lado
terá prosseguimento a cobrança do débito decorrente da estimativa não
homologada, e, de outro, haverá a redução do saldo negativo gerando outro
débito com a mesma origem.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões, quanto ao
mérito, os conselheiros Edeli Pereira Bessa e Fernando Brasil de Oliveira Pinto.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada), Caio Cesar
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.900483/2011-09
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.646 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.900483/2011-09

Nader Quintella e Andrea Duek Simantob (Presidente). Ausente o conselheiro Alexandre
Evaristo Pinto.

Relatório
Trata-se de recurso especial por divergência interposto pela Fazenda Nacional
contra o acórdão 1201-001.674, por meio do qual a turma, por maioria de votos, deu parcial
provimento ao recurso voluntário, reconhecendo o saldo negativo de CSLL do ano-calendário de
2002 no valor adicional de R$ 220.947,95 e, por consequência, homologou as compensações até
o valor reconhecido. A decisão foi ementada nos seguintes termos:
Acórdão recorrido 1201-001.674
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO -
CSLL
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE CSLL.
Na determinação do saldo negativo da CSLL passível de ser restituído ou
compensado é necessária a comprovação do regular pagamento/compensação
das estimativas que compõem o saldo negativo da CSLL, considerando-se
regular compensação a indicação do débito em Dcomp, ainda que esta venha a
ser não homologada.
A Fazenda Nacional insurge-se contra a homologação de compensação veiculada
por meio de PER/DCOMP, na qual o crédito indicado estava pendente de análise na esfera
administrativa, não havendo, até o momento da transmissão, documento referente ao encontro de
contas que atestasse por meio de decisão definitiva a liquidez e certeza do crédito tributário.
Apresenta os seguintes paradigmas à divergência:
Acórdão paradigma 1301-000.892
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA/IRPJ
Ano-Calendário: 2005
DIREITO CREDITÓRIO. SALDO NEGATIVO
Devem ser integrada ao saldo negativo do período as retenções confirmadas
por Dirf e/ou comprovantes de rendimentos. Não possui liquidez e certeza o
crédito oriundo de saldo negativo que traga em seu bojo estimativas
confessadas em declaração de compensação não homologada, mesmo que
ainda não haja decisão final na esfera administrativa.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL NULIDADE Os casos de nulidade
no âmbito do processo administrativo fiscal estão adstritos as hipóteses de
incompetência da autoridade administrativa ou cerceamento do direito de
defesa.
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.646 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.900483/2011-09

Ementa: COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. AUSÊNCIA DE
CERTEZA E LIQUIDEZ.
Se o contribuinte não comprova as retenções na fonte que alega e não
demonstra que as receitas a elas correspondentes foram oferecidas à tributação
na declaração, seu alegado crédito carece de certeza e liquidez, requisitos
indispensáveis à compensação tributária, nos termos do art. 170 do CTN.
MULTA DE OFÍCIO.
A multa de ofício exigida em lançamento de ofício decorre de disposição
expressa de lei específica, não havendo norma que a dispense.
Acórdão paradigma 1402-002.167
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE CSLL. ESTIMATIVAS
COMPENSADAS.
COMPENSAÇÕES
NÃO
HOMOLOGADAS.
AUSÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ.
Os valores mensalmente apurados por estimativa a título de antecipação IRPJ e
de CSLL, e não pagos, ainda que objetos de Declaração de Compensação não
homologada, não podem ser inscritos em Dívida Ativa da União e,
consequentemente, cobrados de per si. Inteligência dos Pareceres PGFN/CAT
no 193/2013 e no 88/2014. Somente são passíveis de dedução do imposto
devido apurado no ajuste anual as estimativas efetivamente pagas. Na hipótese
das estimativas terem sido alvo de declaração de compensação, e esta não ter
sido homologada, há que se considerar que não ocorreu a efetividade do
pagamento.
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO.
É condição para a realização de compensação que o crédito a ser utilizado seja
líquido e certo.
Recurso Voluntário Negado.
Em 1o de julho de 2017, a Presidente da 1a Seção deu seguimento ao recurso
especial, observando:
Ante o simples cotejo das ementas paradigmas com a ementa da decisão combatida,
pode-se constatar a divergência de entendimentos entre as decisões. Nos paradigmas foi
decidido que a existência de crédito líquido e certo é condição necessária à realização da
compensação, não se podendo admitir crédito oriundo de estimativas em que haja
pendência de decisão final na esfera administrativa. Adotando outra vertente, no
acórdão recorrido admitiu-se a compensação cujos créditos decorrentes de estimativas
ainda pendentes de análise na esfera administrativa.
O sujeito passivo foi cientificado e não se manifestou.
É o relatório.

Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.646 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.900483/2011-09

Voto
Conselheira Livia De Carli Germano, Relatora.
Admissibilidade recursal
O recurso especial é tempestivo e atendeu aos demais requisitos de
admissibilidade, não havendo, inclusive, questionamento pela parte recorrida no tocante ao seu
seguimento, motivo pelo qual concordo e adoto as razões da i. Presidente da 1a Seção do CARF
para conhecimento do Recurso Especial, nos termos do permissivo do art. 50, § 1o, da Lei
9.784/1999.
Assim, conheço do recurso especial.

Mérito
O mérito do presente recurso consiste em definir se as estimativas quitadas via
compensação são passíveis de formar saldo negativo e, neste sentido, crédito passível de
utilização em declaração de compensação - DCOMP.
Trata-se de PER/DCOMPs transmitidas para compensação de débitos com crédito
originário de saldo negativo de CSLL apurado na DIPJ/2004, ano-calendário 2003. O saldo
negativo é composto de estimativas dos meses de janeiro a julho objeto da PER/DCOMP
discutida nos autos no 10880.910845/2006-02.
A Fazenda Nacional sustenta que apenas podem compor o valor a ser considerado
como crédito compensável os montantes efetivamente pagos, não os quitados via compensação.
Esta 1a Turma da CSRF vinha decidindo, por voto de qualidade, determinar o
sobrestando os autos na Unidade de Origem até o encerramento do litígio administrativo em
torno das estimativas compensadas. Veja-se, por exemplo, a ementa do acórdão 9101-004.440,
voto vencedor da Conselheira Edeli Pereira Bessa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2014
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO.
ESTIMATIVAS
COMPENSADAS.
Como a extinção do crédito tributário por homologação de compensação
declarada retroage à data de apresentação da DCOMP, o litígio em torno da
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.646 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.900483/2011-09

não-homologação de compensação de estimativa constitui prejudicial à decisão
acerca do saldo negativo formado com a estimativa e utilizado em
compensação. Assim, a decisão acerca da existência do saldo negativo deve ser
sobrestada até a solução do litígio administrativo acerca da homologação da
compensação de estimativa que o integra.

Diante disso, observo que pesquisa no sítio eletrônico este CARF revela que, no
presente caso, o litígio administrativo em torno das estimativas compensadas (processo
10880.910845/2006-02) já foi objeto de decisão em sede de turma ordinária, tendo sido negado
provimento ao recurso voluntário, nos ternos do acórdão 1201-001.672, publicado em 21 de
junho de 2017. Assim, é certo que os valores das estimativas que compuseram o crédito em
discussão nos presentes autos, se ainda não foram, serão cobrados e pagos com base em tal
decisão.
Fui relatora e voto vencido do acórdão 9101-004.440 e, considerando que
mantenho o posicionamento sobre o tema, reproduzo o meu voto proferido naquela ocasião,
adotando-o como razões de decidir também para o caso dos autos:
O mérito do presente recurso consiste em definir se, em caso de declaração de
compensação visando à utilização de crédito de saldo negativo formado por estimativa
quitada mediante compensação, há ou não relação de prejudicialidade entre (i) o
processo destinado à verificação do crédito de saldo negativo e (ii) o processo referente
à compensação da estimativa.
Dito de outra forma, a questão a ser respondida é se a estimativa quitada mediante
compensação integra o valor do saldo negativo pleiteado sem qualquer condição, ou se
o deferimento do crédito de saldo negativo formado por estimativa quitada por
compensação depende da homologação da compensação da estimativa.
A questão acerca da quitação de estimativas mediante compensação e a utilização do
respectivo valor para formar saldo negativo a ser restituído ou compensado sempre foi
objeto de muita discussão, até mesmo entre a Receita Federal a Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional.
Em uma breve síntese, a Receita Federal, desde a Solução de Consulta Interna n.
18/2006, vem expressando o seu entendimento de que eventual discussão relativa aos
débitos de estimativa quitados via compensação não afeta a análise do saldo negativo do
mesmo ano-calendário. Isso por considerar que a declaração de compensação tem
efeito de confissão de dívida, o que, por consequência; faria com que o débito relativo
às estimativas eventualmente não homologadas pudesse ser cobrado mediante inscrição
em Dívida Ativa da União.
De fato, o artigo 74, §6o, da Lei 9.430/1996 prevê expressamente que “A declaração de
compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a
exigência dos débitos indevidamente compensados.”
Não obstante, a PGFN, por meio de pareceres normativos, vinha demonstrando seu
posicionamento de que estimativas oriundas de compensação não homologada não
poderiam ser inscritas em dívida ativa, já que apenas seria possível a cobrança de tributo
e não de meras antecipações, sendo que “a confissão não transforma a antecipação do
tributo (estimativa) em crédito tributário” (Parecer PGFN/CAT 1.658/2011).
Sustentava, assim, que a glosa das estimativas não pagas deveria ser realizada por
ocasião da análise da declaração de compensação ou do saldo negativo, o que
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.646 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.900483/2011-09

consequentemente geraria uma relação de prejudicialidade entre a formação do saldo
negativo e a quitação da estimativa mensal.
Tais divergências foram, ao menos parcialmente, solucionadas com a emissão do
Parecer PGFN/CAT n. 88/2014, em resposta à Nota Técnica Cosit 31/2013. Em tal
nota, a Receita Federal observa que “a única forma de conciliar a faculdade dada ao
contribuinte de compensação de débitos de estimativas e de discussão acerca da não
homologação com o direito de a Fazenda reaver seu crédito decorrente de DComp não
homologada, caso haja decisão que lhe seja favorável, seria a cobrança com base em
DComp, sem necessidade de glosa na apuração do ajuste anual e, consequentemente,
sem necessidade de lançamento de ofício.”
Então, por meio do Parecer PGFN/CAT n. 88/2014, a PGFN reconheceu que, desde que
após o ajuste anual, seria legítima a “cobrança dos valores que sejam objeto de pedido
de compensação não homologada oriundos de estimativas, uma vez que já se completou
o fato jurídico tributário que enseja a incidência do imposto de renda, ocorrendo a
substituição da estimativa pelo imposto de renda”.
Em linha com este entendimento, a Receita Federal editou, em dezembro de 2018, o
Parecer Normativo Cosit 2/2018, sendo de se destacar os seguintes trechos de sua
ementa:
(...)
No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após
31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação
de inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua
extinto e está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de
1996), pois ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência
do fato jurídico tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de
ser mera antecipação e passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em
31/12; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o
crédito tributário está extinto via compensação. Não é necessário glosar o valor
confessado, caso o tributo devido seja maior que os valores das estimativas,
devendo ser as então estimativas cobradas como tributo devido.
Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de
IRPJ ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes
deve ser deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à
estimativa restou constituído pela confissão e será objeto de cobrança.
(...)
De se observar apenas que, conforme ressaltou o próprio Parecer Normativo 2/2018,
que o entendimento ali consubstanciado apenas se aplica às DComps transmitidas até a
entrada em vigor a Lei no 13.670/2018, que passou a vedar a compensação de débitos
tributários concernentes a estimativas. É o caso dos autos, eis que a Dcomp em
discussão foi transmitida antes de 2018.
No caso, compreendo que a interpretação mais adequada da legislação em vigor segue a
linha de que não há que se falar em prejudicialidade entre o processo destinado à
verificação do crédito de saldo negativo de um determinado ano e o processo referente à
compensação da estimativa mensal devida naquele mesmo ano-calendário, eis que esta
ou está (provisoriamente) extinta ou, se se revelar exigível, pode ser devidamente
cobrada mediante procedimento próprio.
De fato, o artigo 74, §2o, da Lei 9.430/1996, estabelece que o débito compensado está
extinto, resolvendo-se tal extinção apenas caso sobrevenha decisão por sua não
homologação. Também por expressa previsão legal, a Dcomp tem efeito de confissão
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.646 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.900483/2011-09

de dívida (art. 74, § 6o da Lei 9.430/1996). Além disso, até o advento da Lei no
13.670/2018, não havia qualquer ressalva legal quanto à quitação de estimativas
mediante compensação.
Nessa sistemática, temos que, em não sendo homologada a compensação da estimativa,
o débito será cobrado em procedimento próprio, quando o contribuinte pode efetuar seu
pagamento ou apresentar manifestação de inconformidade contra a não homologação.
Neste caso, enquanto tramitar o processo administrativo então instaurado pela
manifestação de inconformidade, a cobrança da estimativa estará suspensa e, havendo
decisão final administrativa decidindo por sua exigibilidade, na ausência de pagamento
o débito será encaminhado à PGFN e inscrito em Dívida Ativa – sendo o débito cobrado
não mais a título de estimativa, mas como tributo ou parcela de tributo declarado como
devido, ainda que sequer haja base de cálculo tributável no ajuste anual.
Negar que o valor da estimativa compensada possa compor o valor do saldo negativo
pleiteado pelo contribuinte é inserir na lei condição nela não prevista, podendo resultar
em sério prejuízo ao contribuinte em virtude de uma potencial dupla cobrança, eis que o
mesmo valor equivalente à estimativa pode ser exigido tanto no procedimento referente
à compensação da estimativa quanto no da glosa do saldo negativo. Uma alternativa,
que seria sobrestar a análise da DCOMP no caso de apuração de saldo negativo
composto de valores de estimativas objeto de DComp ainda não homologadas, poderia
resultar em prejuízo à Administração, considerando a possibilidade de homologação
tácita caso transposto o prazo de 5 anos da transmissão da DComp. E mesmo uma
segunda alternativa, que seria sobrestar não a emissão do despacho decisório mas os
processos administrativos contra ele instaurados (portanto sem risco de homologação
tácita), atentaria contra princípios básicos da Administração Pública, resultando, no
mínimo, em perda de eficiência por acúmulo de todos os processos relacionados a um
crédito pendente de reconhecimento.
Nada disso se justifica sob o único e rígido argumento de que a estimativa é mera
antecipação e não tributo efetivamente devido. Não se nega tal premissa, mas essa
circunstância deve ser sopesada com o fato que, também por expressa previsão legal, o
débito de estimativa confessado em DComp pode ser cobrado, inclusive
independentemente de ser apurado tributo devido no ajuste anual. Daí a afirmação de
que o débito confessado seria então cobrado não mais a título de estimativa, mas como
tributo ou parcela de tributo declarado como devido, ainda que no ajuste anual sequer se
apure base de cálculo (e aqui reside a discordância desta Relatora quanto à condição
imposta tanto pela PGFN quanto no Parecer Normativo 2/2018 de que o entendimento
acima apenas se aplica se o despacho decisório for prolatado após 31 de dezembro do
ano-calendário mas, de qualquer forma, é o caso dos autos).
Neste sentido, compreendo que o recurso apresentado pela Procuradoria da Fazenda
Nacional nos presentes autos vai até mesmo de encontro ao entendimento expressado
pelo próprio órgão por meio do Parecer PGFN/CAT 88/2014.
Observo, por fim, o entendimento que esta 1a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais vem manifestando, por maioria:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
GLOSA DE CRÉDITO. SALDO NEGATIVO DE CSLL. COMPENSAÇÕES
DE ESTIMATIVAS NÃO HOMOLOGADAS. IMPROCEDÊNCIA.
A compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito
tributário, equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de
composição de saldo negativo.
Na hipótese de não homologação da compensação que compõe o saldo negativo,
a Fazenda poderá exigir o débito compensado pelas vias ordinárias, através de
Execução Fiscal.
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.646 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.900483/2011-09

A glosa do saldo negativo utilizado pela Contribuinte acarreta cobrança em
duplicidade do mesmo débito, tendo em vista que, de um lado terá
prosseguimento a cobrança do débito decorrente da estimativa de IRPJ não
homologada, e, de outro, haverá a redução do saldo negativo gerando outro
débito com a mesma origem.
(Ac. 9101.003.891, Relator Conselheiro Luis Fabiano Alves Penteado, sessão de
08/11/2018)

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010
IRPJ. SALDO NEGATIVO. COMPENSAÇÃO DE ESTIMATIVA.
A estimativa mensal de IRPJ, compensada por PER/DCOMP com efeito de
confissão de dívida, compõe o saldo negativo do imposto.
(Acórdão 9101-004.038, Relatora Conselheira Cristiane Silva Costa, sessão de
de 14/02/2019):

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
COMPENSAÇÃO.
GLOSA
DE
ESTIMATIVAS
COBRADAS
EM
PER/DCOMP. DECLARAÇÕES COM EFEITO DE CONFISSÃO DE
DÍVIDA.
Débitos informados em declarações de compensação sob a vigência MP no 135,
de 2003, com efeito de confissão de dívida. No caso, não sendo homologada a
compensação, os débitos serão cobrados com base em Pedido de Ressarcimento
ou Restituição/Declaração de Compensação (Per/DComp), e, por conseguinte,
não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do imposto a pagar ou do saldo
negativo. Precedentes. Acórdão no 9101-002.489
(Acórdão 9101-004.055, Relator Conselheiro André Mendes de Moura, sessão
de 12/03/2019)

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2003
GLOSA DE CRÉDITO. SALDO NEGATIVO DE CSLL. COMPENSAÇÕES
DE ESTIMATIVAS NÃO HOMOLOGADAS. IMPROCEDÊNCIA.
A compensação regularmente declarada tem o efeito de extinguir o crédito
tributário, equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de
composição de saldo negativo.
Na hipótese de não homologação da compensação que compõe o saldo negativo,
a Fazenda poderá exigir o débito compensado pelas vias ordinárias, através de
Execução Fiscal.
A glosa do saldo negativo formado por estimativas compensadas acarreta
cobrança em duplicidade do mesmo débito, tendo em vista que, de um lado terá
prosseguimento a cobrança do débito decorrente da estimativa não homologada,
e, de outro, haverá a redução do saldo negativo gerando outro débito com a
mesma origem.
(Acórdão 9101-004.131, Relatora Conselheira Livia De Carli Germano, sessão
de 11/04/2019)
Ante o exposto, compreendo que o presente recurso especial não deve ser provido,
devendo ser mantido o acórdão recorrido quando decide acerca da impossibilidade de
glosa do saldo negativo de 2014 exclusivamente em virtude da não homologação de
estimativa devida em 2014 e quitada tempestivamente mediante compensação.
Em síntese, compreendo que não homologar a compensação no caso dos presentes
autos implicaria dupla cobrança do sujeito passivo, aqui e nos autos do processo
10880.910845/2006-02.
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.646 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.900483/2011-09

Observo, por fim, que no último dia 6 de agosto, esta 1a Turma da CSRF aprovou
enunciado de Súmula no seguinte sentido:
Súmula 177: Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de
Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação.
No entanto, como a ata da sessão encontra-se pendente de publicação nesta data, o
enunciado ainda não é vinculante para este Colegiado.

Conclusão
Ante o exposto, oriento meu voto para conhecer e negar provimento ao recurso
especial.
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano

Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital